Tribunal: TJES
Processo: 5001655-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-12.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDILANE JOVENAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 24% (vinte e quatro por cento) ao mês, pode ser considerada abusiva por ser quase quatro vezes superior à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito no período da contratação, que era de 6,19% (seis inteiros e dezenove centésimos por cento) ao mês, justificando a intervenção do Poder Judiciário para revisar o contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida quando caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, tendo como principal parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (precedente do STJ em recurso repetitivo). 4. A fixação de uma taxa de juros remuneratórios quase quatro vezes superior à média de mercado configura onerosidade excessiva e impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. 5. A alegação de "alto risco" da operação, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para justificar a cobrança de encargos em patamar tão díspare da média praticada pelas demais instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada.
Tese de julgamento:
"A estipulação de juros remuneratórios em patamar quase quatro vezes superior à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito e período de contratação, configura abusividade e autoriza a revisão do contrato para limitar os encargos à referida média".

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
BMG SA

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDILANE JOVENAL
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuados no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, de 10/08/2021, sob o nº 359723580 (Proposta de adesão nº3655160, a fim de que o percentual seja adequado a taxa de média de mercado à época.

Aduz o banco apelante, em síntese, a legalidade na contratação e dos descontos efetivados. Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios praticados. Alega, ainda, inexistir dano material a ser restituído.

Contrarrazões no id. 15333088 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5001655-12.2022.8.08.0014

APELANTE
:
BANCO
BMG S.A

APELADA:
EDILANE JOVENAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
BMG SA

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDILANE JOVENAL
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuados no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, de 10/08/2021, sob o nº 359723580 (Proposta de adesão nº3655160, a fim de que o percentual seja adequado a taxa de média de mercado à época.

Aduz o banco apelante, em síntese, a legalidade na contratação e dos descontos efetivados. Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios praticados. Alega, ainda, inexistir dano material a ser restituído.

Contrarrazões no id. 15333088 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, sendo o principal parâmetro para tal aferição a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie.

No caso concreto, é fato incontroverso que o contrato firmado em 10 de agosto de 2021 estabeleceu uma taxa de juros de
24% (vinte e quatro por cento) ao mês
. O douto juízo de piso, em acertada diligência, apurou que a taxa média de mercado para a referida modalidade de crédito, à época da contratação, era de
6,19% (seis inteiros e dezenove centésimos por cento) ao mês
.

A simples comparação entre os dois patamares revela uma desproporção manifesta. A taxa contratada é quase
quatro vezes
superior à média praticada pelas demais instituições financeiras, configurando uma onerosidade excessiva que impõe à consumidora, parte vulnerável da relação, uma desvantagem exagerada, em clara violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo –
Taxa de juros cobrada superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato – Abusividade demonstrada – Adequação do contrato para taxa média
– Devolução simples do valor devida – Recálculo do contrato – Possibilidade – Aplicação da taxa Selic para correção dos valores devidos – Possibilidade – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005170-15.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 07/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Temas repetitivos 24 a 27 . 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A tese recursal de que a taxa elevada se justifica pelo suposto "alto risco" da operação não se sustenta. A instituição financeira, ora Apelante, não produziu qualquer prova nos autos que demonstrasse que a Apelada se enquadrava, no momento da celebração do negócio, em um perfil de risco que legitimasse a cobrança de encargos em patamar tão díspare da média de mercado. A alegação, desprovida de suporte probatório, não pode ser acolhida para validar a cláusula contratual abusiva.

Dessa forma, a excepcionalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para revisar o pacto está devidamente caracterizada, não merecendo qualquer reparo a r. sentença que, de forma equilibrada, limitou os juros à taxa média de mercado e determinou a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)